Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709487-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYAGO ENOS ROCHA DA SILVA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para justificar a tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 31 de março de 2020 19:33:40 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator